Tribunal: TJSP
Processo: 2171655-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para desinstalação e retirada de equipamentos de ar-condicionado. Insurgência do autor. Alegação de que o aparelho está danificado e, diante da recusa das rés para retirar o produto, encontra-se impedido de instalar um novo, ficando sem sistema de climatização em sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para desinstalação e retirada de equipamentos de ar-condicionado. Insurgência do autor. Alegação de que o aparelho está danificado e, diante da recusa das rés para retirar o produto, encontra-se impedido de instalar um novo, ficando sem sistema de climatização em sua residência. Decisão reformada para conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando-se a retirada do produto, sob pena de multa diária. RECURSO PROVIDO, com observação.